Tribunal: STF
Processo: Rcl 39099
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE PROIBIU A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR EMPRESA INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 791.935 – TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Rei Engenharia Ltda contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000570-77.2012.5.03.0059, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ISONOMIA. Na hipótese de ser a tomadora de serviços uma sociedade de economia mista, há óbice legal ao reconhecimento do vínculo de emprego, ainda que constatada a terceirização irregular, por força do art. 37, II, da CF/88. Entretanto, considerando o caráter discriminatório da irregular intermediação da mão de obra, bem como, a incidência do princípio da isonomia, configurada a identidade de funções, fazem jus os empregados terceirizados às mesmas garantias normativas asseguradas àqueles contratados pela tomadora de serviços. Nesse sentido, a O.J. 383 da SBDI-1 do TST.” 
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada. 
    Relata que o Tribunal a quo, considerando a declaração de ilicitude da terceirização, condenou a reclamante solidariamente ao pagamento das verbas em questão.
    Discorre que o acórdão reclamado, “ao não apreciar os limites legais da terceirização, declarando de imediato a ilegalidade dessa forma de contratação nos autos do RO nº 0000570-77.2012.5.03.0059, deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995, que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”.
    Sustenta que, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, o juízo reclamado negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000570-77.2012.5.03.0059. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região nos autos do processo n.º 0000570-77.2012.5.03.0059, em razão da violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao artigo 97 da CF/88 e ainda violação a decisão proferida por este egrégio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, determinando-se o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região para que a Turma em questão realize novo julgamento com fulcro em tudo que ora pleiteado na presente peça, observando, via de consequência, a reserva de plenário e o que decidido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade”. 
    Em 06/02/2020, deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo da presente ação.
    Devidamente citado (Doc. 43), o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 44). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Feitas tais ponderações, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    Noutro giro, verifico que a parte reclamante também sustenta a ocorrência de violação à Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que o órgão fracionário do tribunal local afastou a incidência de legislação que expressamente autoriza a terceirização no âmbito das concessionárias de serviços públicos, inclusive de atividades atreladas à sua finalidade. A Súmula Vinculante 10 apresenta o seguinte teor: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    É de se salientar que o verbete vinculante invocado faz referência expressa a lei ou ato normativo do Poder Público. 
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida no Tema 739 da repercussão geral, destaco que, quando do julgamento do recurso extraordinário que lhe serviu de leading case (ARE 791.932), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese, in verbis:
    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil.”
    Na ocasião, o Plenário desta Corte conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário da Contax S/A, fixando a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, e afirmando a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, em acórdão que restou assim ementado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.” (DJe de 06/03/2019)
    Fixados os conteúdos dos paradigmas alegadamente violados, observa-se que, no caso sub examine, o acórdão ora impugnado assentou, in verbis:
    “A decisão recorrida deferiu aos substituídos (Valdeci Porfírio de Oliveira e Vilmar Porfírio de Oliveira), em razão do reconhecimento da ilicitude da terceirização e em atenção ao princípio constitucional da isonomia, o pagamento de diferenças salariais referentes ao cargo de eletricista dos quadros da Cemig. 
    Conforme exposto em preliminar, todos os argumentos da 1ª e da 2ª reclamadas com o propósito de que seja declarada lícita a terceirização perpetrada e afastada a isonomia encontram-se superados pela decisão da d. Turma que, por meio do v. acórdão de fl 1.186-verso, concluiu que “os empregados da primeira reclamada foram designados para laborar em atividade-fim da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., e, embora inviável o reconhecimento do vínculo diretamente com a tomadora, fazem jus a garantias decorrentes da terceirização ilícita perpetrada” e reconheceu o "direito dos substituídos que exerceram as funções de Eletricista 'C' ou '1'; Eletricista 'B' ou '2' e Eletricista Comercial; Eletricista 'A' ou '3', Eletricista Linha Viva, Montador Eletricista e Eletricista operador de S.E; Encarregado de Eletricista, Encarregado Linha Transmissão, Encarregado Geral, Encarregado Geral linha Viva, Encarregado Linha Viva". 
    E, constatada a ilicitude da terceirização perpetrada entre a 1ª e 2ª reclamadas, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a empresa tomadora dos serviços (Súmula 331, item I, do TST). No entanto, não há como afastar a regra inserta no art. 37, II, da CR/88, que condiciona o acesso a emprego em sociedade de economia mista, como é o caso da Cemig, à prévia aprovação em certame público (Súmula nº 331, item II, do c. TST). 
    A despeito da impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a Cemig, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização, é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74.” (Grifei) 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante e dos precedentes em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, observa-se que ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000570-77.2012.5.03.0059, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em especial o conteúdo da Súmula Vinculante 10 e das decisões proferidas na ADPF 324 e no ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente